Tribunal: STF
Processo: RHC 50622
Classe: RHC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
Habeas corpus. 
1) As eventuais omissões da denúncia podem ser supridas antes da sentença final;
2) Réus primários, com ocupação definida e endereço certo, não  militando em desfavor dele qualquer circunstância que justifique sejam mantidos sob custódia cautelar;
3) Provimento parcial do recurso para que, revogado em relação a eles o decreto de prisão preventiva, possam responder em 
liberdade ao processo.